Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-71.2018.8.11.0051
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000268-71.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANO MARCIO CURIONI - CPF: 016.809.159-32 (APELADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
POR USO IRREGULAR DE FOGO
– RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000268-71.2018.8.11.0051

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCIANO MÁRCIO CURIONI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1000268-71.2018.8.11.0051, julgou procedente o pedido de nulidade do
Auto de Infração nº 129.984, de 8 de setembro de 2011, e todos os atos administrativos dele decorrentes, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano ambiental e a conduta do Apelante em relação ao uso irregular de fogo.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o Apelado não afastou a participação no evento danoso e, ainda, não comprovou a existência de prevenção para a propagação do fogo, pois o incêndio no imóvel rural foi
devidamente comprovado. Aduz que resta demonstrado o nexo de causalidade e o evento danoso de responsabilidade do Apelado.
Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais (id. 54016510).

Sem contrarrazões (id. 54016514).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 93087980).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1000268-71.2018.8.11.0051, julgou procedente o pedido de nulidade do
Auto de Infração nº 129.984, de 8 de setembro de 2011, e todos os atos administrativos dele decorrentes, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano ambiental e a conduta do Apelante em relação ao uso irregular de fogo.

No caso concreto, o Juízo Singular acolheu a tese de nulidade do auto de infração ambiental, em decorrência da ausência de nexo de causalidade, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

III.3 – DA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A parte autora advoga que não há nexo de causalidade entre a infração constatada pelos agentes fiscalizadores e a sua conduta, máxime diante da inexistência de qualquer elemento probatório que aponte ter o requerente concorrido ativa ou passivamente para a degradação ambiental por meio de uso irregular de fogo. Sobreleva, ainda, que solicitou a elaboração de laudo técnico, obtendo conclusão no sentido de que a origem do incêndio se deu em propriedade vizinha, de sorte que não detém qualquer responsabilidade pelo dano ambiental que ensejou a lavratura do auto de infração.

De trivial sabença que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, sobretudo em virtude do sinalizado no art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, o qual conceitua o poluidor como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. A intelecção ainda é reforçada pelo art. 14, § 1º da mencionada legis, o qual reza que “sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

Ao tecer comentários sobre a matéria, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, HERMAN BENJAMIN, preleciona que “para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não fez quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem” (in REsp nº 650.728/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin).

Portanto, independentemente de atear fogo ou não, o proprietário do imóvel onde constatado o dano é responsável pela infração ali apurada.

Todavia, o Direito Brasileiro não preza por princípios e regras absolutas. Por consectário lógico de tal assertiva é oportunizada, ao administrado, a dilação probatória no sentido de desconstituir a presunção de autoria decorrente da responsabilidade objetiva do dano ambiental.

Nessa esteira, dispõe o Decreto Estadual nº 1.986/2013 que a infração pelo uso irregular do fogo impõe que a autoridade julgadora comprove o nexo de causalidade entre a conduta da pessoa apontada como infratora e o dano efetivamente aferido, senão vejamos a inteligência do art. 3º, § 6º:

Art. 3º O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

[...]

§ 6º No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

[...]

Ocorre que, malgrado tal disposição legal, a decisão administrativa é deveras rasa neste sentido, nada digressionando quando o nexo causal entre a ação ou omissão do autor e a degradação da área.

De outro norte, a prova material apresentada junto à peça de ingresso aponta no sentido de que o fogo não teve origem na propriedade do requerente – Fazenda Bonito – e, por conseguinte, não houve sua concorrência, de qualquer modo, para o dano ambiental apurado pelos agentes fiscalizadores.

Por oportuno:

Diante de todas as informações levantadas e dos estudos técnicos realizados para elaboração deste laudo, podemos concluir que a frente de fogo do dia 07/08/2011 iniciou na área da Fazenda Lucila (matrículas 11.757 e 11.758) propriedade do senhor Sylvio Segundo Curioni, dentro da parte que estava arrendada ao senhor Ismael Darci Damo, se alastrando para a propriedade de terceiro denominada Fazenda Campo Verde (matrícula 2545), sendo essa vizinha do lado esquerdo da Fazenda Lucila e que apenas posteriormente adentrou na propriedade do senhor Luciano Marcio Curioni denominada Fazenda Bonito, atingindo uma porção de terras de agricultura, situação esta comprovada através dos mapas 01 e 02 (em anexo).

[...]

Saliente-se que o ente requerido não infirmou, por qualquer meio, o laudo pericial que instrui a inicial, limitando-se a argumentar que a responsabilidade do autor seria objetiva, isto é, não foi capaz de demonstrar que restou apurado, em sede administrativa, o nexo de causalidade entre a conduta do administrado e o dano constatado.

Nessa esteira, conclui-se que nula a decisão administrativa que homologou o auto de infração pela ausência de prova de que o requerente foi, de fato, o responsável pela degradação da área em razão do uso irregular de fogo, conforme já pontuou a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. IBAMA. MULTA. INCÊNDIO. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo ao autor produzir prova capaz de afastar essa presunção. Existindo elementos de prova suficientes para corroborar a assertiva de que o autor não foi responsável pela queimada em área de sua propriedade rural, deve ser afastada a presunção de veracidade do auto de infração, com o reconhecimento da nulidade de sua autuação. (TRF4, Ap/ReeNec nº 50034126420134047107/RS, 4ª Turma, Rel. Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 14.06.2016)

EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA DE PLANTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR – USO DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo em vista que as provas constantes dos autos não demonstraram a autoria imputada à embargante pelo uso de fogo em vegetação do tipo capoeira não autorizado pelo órgão competente, como descrito no auto de infração, de rigor a procedência dos embargos à execução. (TJSP, Ap nº 00136070820118260451, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 13.08.2015)

Destarte, em que pese incontroversa a degradação da área de propriedade do autor pelo uso irregular do fogo, inexiste prova do nexo de causalidade entre a sua conduta, quer seja comissiva, quer seja omissiva, e o incêndio havido no local, de modo que a ele não cabe a imposição da multa por infração ambiental, eis que nula a sua autuação.

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, DECLARO NULO o auto de infração nº 1299824 de 08 de setembro de 2011 e todos os atos administrativos dele decorrentes, uma vez que não evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do requerente LUCIANO MÁRCIO CURIONI e a degradação da área ambiental constatada.

SEM custas, de acordo com o artigo 724, caput, da CNGC/MT.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias. Em não havendo requerimento, DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (id. 54016504)

Extrai-se dos autos que
o Apelado é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Bonito, matriculado sob o número 11.748, localizado na zona rural do município de Campo Verde/MT (id. 54016459), bem como consta dos autos o registro de fogo irregular no referido imóvel, consoante o Auto de Infração nº 129.984, de 8 de setembro de 2011, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, no qual foi instaurado o Processo Administrativo nº 3140/2015 (id. 54015481).

Acerca da relevância de preservação do meio ambiente, o
artigo 225, da Constituição Federal, estabelece:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 123, de 2022)

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. (Regulamento) (Regulamento)

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017)

Neste aspecto, constata-se que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação.

Outrossim, a responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental é objetiva, bastando a verificação da existência do ato, dano ambiental e do nexo de causalidade, porém o presente caso se trata de responsabilidade administrativa sobre a infração ambiental imputada em desfavor do Apelado, de forma que possui natureza sancionatória subjetiva, pelo qual a caracterização do dano depende de prova da conduta ilícita. E, no presente caso, não restou comprovado que o Apelado manuseou fogo no imóvel.

Aliado a isso, a inspeção no local ocorreu após o incêndio, sendo que não há elemento para demonstrar que o Apelado contribuiu de qualquer forma para com a propagação do fogo. Ademais, consta do presente feito o Auto de Infração nº 129.982, lavrado em 8 de setembro de 2011, decorrente de uso de fogo em imóvel rural, denominado Fazendo Lucila, próximo ao imóvel do Apelado e na mesma data de inspeção, sendo que o mencionado auto de infração contém relatório fotográfico com imagens semelhantes da área degradada pelo fogo do auto de infração objeto dos autos (id. 540016450), o que demonstra que o incêndio não ocorreu somente na área pertencente ao Apelado. Assim, não restou comprovado que tal conduta foi praticada ou negligenciada pelo Apelado.

Sobre o tema, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).

2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva".

3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012), “a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”.

4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: “A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador” (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015).

5. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.318.051/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. MULTA.

CABIMENTO EM TESE. 1. Segundo o acórdão recorrido, "a responsabilidade administrativa ambiental é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais" (e-STJ fl. 997).

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração. Precrdentes: REsp 1.401.500 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016, AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015, REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012.

3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.640.243/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 27/4/2017.)

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PARECER TÉCNICO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

1 - O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2 - A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. Inexistindo esta prova, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade. (N.U 0000436-75.2010.8.11.0082, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – INEXISTE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

É necessário a comprovação de nexo causal entre o dano com a conduta do agente (omissa ou comissiva) para reconhecer como válido o auto de infração, o qual não foi comprovado no presente caso.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Apaleado, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa. (N.U 0001074-74.2011.8.11.0082, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, § 5º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.” (TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Em decorrência do exposto, em consonância com o posicionamento das Cortes Superiores e das jurisprudências deste Sodalício, não há reparos na sentença que reconheceu a inexistência de
nexo de causalidade entre a conduta do Apelado e a degradação ambiental
.

Com essas considerações,
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022